Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-31.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704438-31.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUZANI SILVESTRE DA SILVA LIMA APELADO: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA. D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por LUZANI SILVESTRE DA SILVA LIMA em face de sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados pela parte autora, ora apelante. Em sede de contrarrazões, a parte apelada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se a parte apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a preliminar ventilada. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 19 de maio de 2021 16:51:02. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador